Tribunal: TJDFT
Processo: 0747328-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. As alegações acerca da ausência dos indícios de autoria do paciente nos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.

2. Deve ser mantida a prisão preventiva, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos delitos de homicídio qualificado (três vezes) e tentativa de homicídio qualificado (três vezes), e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva.

3. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, que cuida de troca de tiros ocorrida no assentamento no qual reside o paciente, em que supostamente ele e outras pessoas do grupo a que pertence teriam efetuado disparos de arma de fogo contra seis pessoas do outro grupo, vindo três a falecerem no local e os demais a sofrerem lesões que não levaram ao óbito, sendo que os residentes no assentamento também foram alvejados por disparos que culminaram na morte de um deles e na lesão de outros dois, cuja conduta é apurada em outra ação penal.

4. A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do paciente, que é reincidente e responde a ação penal por tentativa de homicídio na Comarca de Planaltina/GO, justificam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso.

6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.